Tribunal: TJES
Processo: 5001941-88.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001941-88.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: PAULO GROENER
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001941-88.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

EMBARGADO: PAULO GROENER

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a existência de suposta de omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que não houve fundamentação para o arbitramento por equidade; e incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, ao fundamento de que a parte autora é representada por terceiro.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

Conforme preceitua o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o manejo de embargos de declaração pressupõe clara demonstração de existência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, máculas que não foram evidenciadas
in casu
. Isto porque os argumentos do requerente não apontam qualquer omissão no r.
decisum
, mas simplesmente externam eventual inconformismo da parte com o que restou decidido.

Registra-se, outrossim, que o acórdão embargado fixou os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando a simplicidade da causa e o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública, tendo em vista, ainda, que a fixação por equidade, nesses casos, encontra respaldo em consolidada jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais, que admitem o arbitramento fixo em demandas de pequeno valor e baixa complexidade.

Além disso, conforme consta dos autos, o embargado é portador de esquizofrenia, sendo auxiliado por familiar em razão de suas limitações cognitivas, de modo que a representação processual não caracteriza irregularidade, mas medida de proteção e garantia de acesso à Justiça.

Ademais, a eventual extinção do feito seria contraproducente e antieconômica, pois resultaria na repropositura da ação, gerando maior dispêndio de tempo e recursos tanto para as partes quanto para o próprio Poder Judiciário, o que contraria os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem os Juizados Especiais, especialmente porque o mérito da ação já foi resolvido e reavaliado por este Colegiado.

Não há, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão proferido.

As teses do Embargante buscam rediscutir o mérito recursal, o que não é o propósito do recurso de Embargos de Declaração, o que não é o propósito do recurso de Embargos de Declaração. Contudo, o entendimento diverso daquele esperado pela parte não se traduz em omissão ou contradição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
e no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, conforme fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)